Tribunal: STF
Processo: Rcl 88843
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação ajuizada por EDUARDO CLEIDISON DOS SANTOS, em face da sentença proferida pela 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000370-07.2025.5.02.0033, movida por MARCELO CORREIA DA SILVA, motorista de aplicativo, que supostamente afronta aos entendimentos dos Temas n. 100, 360, 733 e 725 de Repercussão Geral; da ADI 3.740; da ADI 2.418; da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625.    



    Narra que “o motorista de aplicativo MARCELO CORREIA DA SILVA, CPF nº 296.378.678-64, ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante EDUARDO CLEIDISON DOS SANTOS, sob a alegação da existência de relação de emprego nos moldes do art. 2º e 3º da CLT” (fl. 4, e-doc. 1)  



    Alega que “cuida-se, na origem, de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, porquanto afastou a aplicação da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e RE 958.252 (Tema/STF n. 725). Amparada na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, ao mecanismo disposto no art. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, do CPC, o título é inexigível” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Sustenta que “trata-se, assim, de decisão transitada em julgado ulteriormente à pronúncia, pela Suprema Corte, da constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 do Transportador Autônomo de Cargas (ADC 48 de 14/04/2020), da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico, com registro da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’ (APDF 324 e RE 958.252, de 10/09/2018)” (fl. 4, e-doc. 1).   



    Dessa forma, alega que “devido ao desrespeito à autoridade da decisão do STF com as TESES consagradas em sede da ADPF 324, ADPF 501 – TEMA 725 – da Repercussão Geral no RE 958.252 e RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o acórdão impugnado é inconstitucional” (fl. 12, e-doc. 1).   



      Defende a existência de vício na coisa julgada, “considerando que a decisão executada, baseada na distinção ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, transitou em julgado em 18/07/2023, ulteriormente à publicação das atas de julgamento da ADC 48, da APDF 324 e do RE 958.252, denotadoras da inconstitucionalidade da Súmula/TST n. 331 (10/09/2018). Por esse motivo, a reclamante apresentou Exceção de Pré-executividade baseada no RE 611.503/DF (Tema/STF n. 360), que situa a constitucionalidade do mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado” previsto no CPC/2015 (fl. 14, e-doc. 1).  



    Indica a necessidade de sobrestamento com base na ordem emanada no Tema n. 1389 - RG do STF (fl. 16, e-doc. 1), pois “a decisão acima transcrita é de aplicação imediata e vinculante a todos os processos que se amoldam à questão, inclusive aqueles que já transitaram em julgado, como é o caso da Reclamação Trabalhista nº 1000370-07.2025.5.02.0033” (fl. 17, e-doc. 1).  



    Assim dispôs a Sentença reclamada (e-doc. 7):  



    I – RELATÓRIO 



MARCELO CORREIA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs reclamação trabalhista em face de EDUARDO CLEIDISON DOS SANTOS,  expondo, em síntese, que foi contratado pelo reclamado em 11/12/2023, no cargo de motorista, sendo dispensado sem justa causa em 29/07/2024, com último salário mensal de R$ 16.500,00. Assim, postulou reconhecimento de vínculo de emprego com o reclamado, verbas rescisórias, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, adicional noturno, diferenças de FGTS, honorários advocatícios e gratuidade processual. Atribuiu à causa o valor de R$ 736.907,75. Juntou documentos. Conciliação prejudicada. Homologada a desistência quanto aos pedidos formulados em face das demais reclamadas, sendo os pedidos julgados extintos sem resolução de mérito e determinada a exclusão da segunda e terceira reclamadas do polo passivo (fl. 115). Declarada a confissão ficta do reclamado, em razão de sua ausência injustificada em audiência. Encerrada a instrução processual sem outras provas. Última tentativa de conciliação prejudicada. Razões finais prejudicadas. É o relatório. (...) 



    II - FUNDAMENTAÇÃO (...) 



Revelia e confissão da reclamada. 



O reclamado fora devidamente notificado para a demanda por edital, no entanto, não compareceu à audiência designada. A ausência do réu na audiência designada, não obstante tenha sido devidamente citado, gera a presunção relativa de que os fatos descritos na petição inicial são verdadeiros, ante os efeitos da revelia. Por representar a confissão ficta mera presunção de verdade, a matéria abordada na inicial será também apreciada em conjunto com os demais elementos de provas constantes dos autos, considerando-se a norma jurídica aplicável ao caso. 



Vínculo de emprego. 



A parte reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamado, conforme relata na inicial, no cargo de motorista particular, no período de 11/12/2023 até 29/07/2024, com salário mensal de R$ 16.500,00. A questão não merece maiores debates, vez que, devidamente citado por edital, o reclamado injustificadamente deixou de comparecer à audiência designada, sendo declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. Por tais fundamentos, à míngua de prova em sentido contrário, reconheço o vínculo de emprego do reclamante com o reclamado, no cargo de motorista particular, no período de 11/12/2023 até 29/07/2024, com salário mensal de R$ 16.500,00.”  



    Requer, liminarmente, a suspensão da “execução de título inconstitucional”, com base no Tema 1.389 – RG (fl. 21, e-doc. 1).  



    No mérito, pede a cassação da sentença proferida pela 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade” e, subsidiariamente, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão que reconheceu o vínculo de emprego de motorista autônomo de aplicativo, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADC 48, da ADPF 324, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)” (fls. 20 e 21, e-doc. 1).  



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O reclamante aponta que a decisão reclamada consiste na sentença exarada pelo Juízo reclamado que invalidou o contrato de prestação de serviços de natureza cível e reconheceu vínculo empregatício (fl. 2, e-doc. 1).  



    Em consulta pública online aos autos, constata-se que a sentença transitou em julgado em 13/06/2025. Fato é que este se encontra em fase de execução definitiva.  



    Tal situação se coaduna com as alegações contidas na Exordial que indicam, em diversos momentos, o trânsito em julgado da sentença (como exemplo, às fls. 5, 8, 13, e-doc. 1).  



    Assim, tenta-se desconstituir o título executivo – a sentença -, que reconheceu o vínculo empregatício, por, supostamente, estar fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo STF, o que macularia o restante da execução, com base no entendimento dos Temas 733-RG, 360-RG, 100-RG e da ADI 3.740 (fls. 6 a 8, e-doc.1).  



    Porém, apesar da irresignação do reclamante, não se vislumbra inconstitucionalidade sobre a coisa julgada. Na verdade, o reclamante tem clara intenção de rescindir o julgado, o que não é possível pela via estreita da reclamação.  



    Além disso, a matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada.  



    A determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pois ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.  



    Entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF no caso em comento:  



Súmula 734, STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Nesse sentido:  



“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).  



    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente